Tribunal: TJPA
Processo: 0806932-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806932-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MONACO MOTOCENTER PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: ROSA LIDIA DA COSTA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806932-09.2020.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

EMBARGANTE (S):

MÔNACO MOTOCENTER PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO(A)(S):

RICARDO TURBINO NEVES (OAB/PA 28.300-A)

JOÃO PAULO MORESCHI (OAB/PA 28.341-A)

EMBARGADO (A)(S):

ROSA LIDIA DA COSTA SOUZA

ADVOGADO(A):

RODRIGO MONTEIRO BARATA (OAB/PA 14.377)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. ART. 1.015, VII, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA PARA CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITAR
,
para
manter na integra os termos
do Acórdão vergastado
, em
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806932-09.2020.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
MÔNACO MOTOCENTER PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO(A)(S):
RICARDO TURBINO NEVES (OAB/PA 28.300-A)

JOÃO PAULO MORESCHI (OAB/PA 28.341-A)

AGRAVADO(A)(S):
ROSA LIDIA DA COSTA SOUZA

ADVOGADO(A):
RODRIGO MONTEIRO BARATA (OAB/PA 14.377)

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
MÔNACO MOTOCENTER PARTICIPAÇÕES LTDA
contra o Acórdão nº. 4169274,
no qual a 1ª Turma de Direito Privado
conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento.

A Embargante aduz que o acórdão possui omissão e contradição. Aduz, em síntese, que os julgados citados no acórdão guerreado cuidam de situação distinta do caso concreto, porque tratavam de legitimidade passiva. Afirma, outrossim, que a consequência do reconhecimento da ilegitimidade ativa da embargada resultará na extinção do processo sem resolução do mérito, o que demonstraria a urgência de análise do mérito do agravo de instrumento, atraindo a aplicação do precedente qualificado do tema 988, do STJ.

Em manifestação (Id. 4413517), a Embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 27 de OUTUBRO de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. ART. 1.015, VII, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA PARA CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, a Embargante pretende seja analisado suposta omissão e contradição do julgado. Precisamente, alega que a jurisprudência citada para fins de não conhecimento do agravo de instrumento relaciona-se com casos distintos dos autos, sendo que o presente agravo de instrumento deveria ser conhecido para analisar a ilegitimidade ativa da embargada para demanda originária, posto que isso conduziria à extinção do processo sem resolução do mérito, o que representa medida urgente.

Com efeito, no acórdão guerreado consignou que o agravo de instrumento é incabível para atacar decisão que reconhece a legitimidade de parte no processo, somente sendo cabível quando versar sobre exclusão da parte, conforme ilustra a ementa da decisão colegiada:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA PARTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA. MATÉRIA IMPRÓPRIA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ART. 1.015 DO CPC. ROL DE TAXATIVIDADADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AINDA QUE A MATÉRIA RELATIVA A LEGITIMIDADE DA PARTE SEJA DE ORDEM PÚBLICA, A SUA APRECIAÇÃO PELA CORTE NÃO PRESCINDE DO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Na fundamentação do acórdão embargado assentou-se:

“[...]

a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.696.396/MT e REsp nº. 1.704.520/MT, que resultou na edição do tema 988, elaborou a seguinte tese: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’

Não obstante tal ampliação de interpretação do cabimento do agravo, não se afigura crível admitir sua interposição face decisão interlocutória cujo teor verse tão somente a rejeição de ilegitimidade de parte, mantendo-a no processo.
O agravo de instrumento é via recursal cabível quando a decisão importar necessariamente em exclusão da parte por ilegitimidade ad causam, porém, é inviável para atacar decisão de primeiro grau que rejeita a alegação de ilegitimidade, como ocorreu na espécie
.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES.

1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018.

2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão.

3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal.

4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte.

6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas.

7- Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015.

2. Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência.

3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015.

4. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão.

5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte. 6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Portanto, considero que inexiste na hipótese dos autos qualquer excepcionalidade que denote urgência de apreciação da irresignação do Agravante.

Outrossim, consigno que ainda que a matéria concernente a ilegitimidade da parte se trate de questão de ordem pública, tal fato não permite a apreciação da controvérsia por esta E. Corte se o recurso não chega, ao menos, a ser conhecido.

[...]”
Destaquei

Se depreende, portanto, que o não conhecimento do agravo de instrumento relaciona-se com a ausência de previsão específica no art. 1.015, do CPC relativamente à decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade de parte, seja ativa ou passiva.
O que se está dizendo é que a decisão que afasta a alegação de ilegitimidade
ad causam
, enquanto condição da ação, e, por conseguinte, mantém a parte no processo,
não é passível de ser questionada em agravo de instrumento, podendo perfeitamente ser apreciada por ocasião de preliminar de eventual apelação
.

Como se vê, não se cogita de qualquer omissão ou contradição na decisão colegiada, restando tal provimento inteiramente perfeito sob o ângulo da motivação das decisões judiciais. Logo, considero que os declaratórios, na hipótese dos autos, possuem nítida função de rediscutir o mérito da decisão, posto que inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma omissão ou contradição na decisão guerreada, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão que negou provimento ao agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 29 de NOVEMBRO de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2021